Tribunal: TJDFT
Processo: 0722546-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722546-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga em face do Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, relativo ao processamento de ação monitória deflagrada por Quatro Comercio de Malhas Ltda. - EPP (Proc. n. 0719961-42.2022.8.07.0001). O Juízo Suscitado (ID 37106360, p. 35/36) declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, ao argumento de que, a despeito de a competência territorial ser relativa, tal fato não autoriza à parte autora escolher, de forma aleatória, o juízo onde pretende ver processado o feito, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Sem embargo, obtempera que a competência relativa tem por desiderato facilitar o acesso ao Poder Judiciário, não podendo, por conseguinte, ser transmudado para atender finalidade diversa. Alfim, informa que, havendo hipoteticamente relação jurídica de natureza pessoal, a inauguração da demanda fica adstrita ao foro do domicílio do réu ou do próprio autor, a teor do disposto no art. 46, caput, c/c art. 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Ritos. O Juízo Suscitante, por sua vez, aduz que a competência territorial é relativa e, portanto, não suscetível de declinação de ofício pelo Juízo em que deflagrada a demanda embrionária. No ponto, evoca o Enunciado da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem assim precedentes deste órgão fracionário, como também da 2a Câmara Cível, a fim de subsidiar o pedido elevado a esta Corte. É o relatório. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, CPC, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Intime-se o Juízo Suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, CPC, c/c art. 207, inciso I, do RITJDFT. Decorrido o prazo retro, ouça-se o Ministério Público dias (art. 208 do RITJDFT), em 5 (cinco) dias. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2022 17:49:32. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador